Tribunal: TJBA
Processo: 8023528-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023528-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE CAPIM GROSSO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

H
ABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA.
PRISÃO PREVENTIVA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. EXCESSO DE PRAZO PARA
O
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS.
EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ APRESENTADA. SUPERAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO.

VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE.

INCABÍVEL ANÁLISE PELO
WRIT
.

NÃO CONHECIMENTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM
PARCIALMENTE

CONHECIDA E
DENEGADA.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso, já tendo sido oferecida a denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo.

A tese de ofensa ao princípio da homogeneidade não deve ser conhecida, porquanto na via estreita do
writ
, em juízo de cognição sumária, são incomportáveis análises acerca da eventual aplicação da pena ou do regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação.

Diante desse quadro, não resta caracterizado constrangimento ilegal aventado, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada por meio desta impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

habeas corpus
n.º
8023528-38.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Paciente,

LEONES XAVIER DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão,
denegar ao Ordem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.